Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-40.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005780-40.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ALVES RODRIGUES - CPF: 041.465.731-49 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005780-40.2022.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante:
SABEMI SEGURADORA S.A.

Embargados:
BANCO BRADESCO S.A e MANOEL ALVES RODRIGUES.

Data do Julgamento:
24/11/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das reclamadas e deu-lhes parcial provimento para reduzir o valor dos danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “SABEMI SEGURADO” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado Banco Bradesco S/A, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, o qual mesmo desconhece.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

6.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023